Tribunal: STF
Processo: RHC 62719
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-12
Data de publicação: 1985-02-12

Ementa:
- FIANCA. CRIME DOLOSO. CONDENAÇÃO ANTERIOR.
NÃO TEM DIREITO A LIBERDADE PROVISORIA MEDIANTE FIANCA, NOS TERMOS
DO ART. 323, III, DO CPP, O RÉU CONDENADO POR OUTRO CRIME DOLOSO, EM
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE NÃO SE CONSIDERE
REINCIDENTE, PARA OS EFEITOS DO ART. 64, I, DO CP.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS, IMPROVIDO.